Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE COM CARDIOPATIA CONGÊNITA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍADA. TUTELA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO RÉU. RECALCITRÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. VIABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCIMBENCIAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, representada por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, condenou o ente político réu “a transferir a parte autora da UTI Neonatal do Hospital Regional de Ceilândia para a UTI Neonatal do Instituto de Cardiologia do DF (ICTDF) e realização de CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA (CE – CORREÇÃO DE VENTRÍCULO ÚNICO). Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento”. Por força da sucumbência, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Os embargos declaratórios opostos pela parte autora foram acolhidos pelo Juízo a quo apenas para suprimir as astreintes fixadas pela decisão de ID 112187458 (ID 40987905).
3. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de astreintes, em razão de suposta recalcitrância no cumprimento de decisão judicial que o compeliu a custear a cirurgia cardíaca indicada à parte autora, que é criança recém-nascida diagnosticada com “cardiopatia congênita grave”. Controverte-se, ainda, quanto à possibilidade de majoração da verba honorária sucumbencial.
4. A multa coercitiva é medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Sobre o tema, é pertinente referir à clareza da manifestação do Exmo. Ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 950.725/RS: “A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância [...]” (AgRg no REsp 950.725/RS, 1a Turma, julgamento em 06/05/2008, DJe 18/06/2008).
5. O art. 537, § 1o, II, do CPC, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
6. O Distrito Federal foi intimado acerca da decisão judicial que fixou as astreintes em 31/12/2021 e a cirurgia foi efetivamente realizada em 6/1/2022, menos de uma semana após a ciência do réu acerca da ordem judicial, mesmo diante dos quadros notórios de escassez de leitos de terapia intensiva e de sobrecarga de serviços médico-hospitalares causados pela pandemia de Covid-19 à época.
7. Como precisamente assentado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF na r. sentença, deve-se ponderar que a fixação das astreintes “atingiu o objetivo da parte, que é a própria tutela jurisdicional pretendida” e que não se pode ignorar “a grave situação provocada pela pandemia de COVID-19, a qual evidenciou o absoluto caos do sistema público de saúde, principalmente no tocante a burla da ordem de prioridades clínicas, sendo essa justa causa para o atraso no cumprimento da ordem judicial” (ID 40987912, p. 2).
8. Revela-se cabível a supressão das astreintes fixadas por ocasião da decisão que apreciou a tutela provisória, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC, se não verificada recalcitrância do Distrito Federal, ora apelado, em cumprir com a decisão judicial.
9. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
10. Considerando a inexistência, no caso, de condenação ou de proveito econômico líquidos ou liquidáveis e o fato de o valor da causa ser baixo, atribuído inicialmente em R$100,00 (cem reais), revela-se cabível a fixação equitativa da verba honorária, tal qual realizado pela r. sentença, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Observados os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no que se refere à natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, ora apelante, revela-se cabível a majoração do valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.